Tribunal: TJES
Processo: 5007030-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Servidão
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007030-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAVARATO AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INDISPENSABILIDADE DA AVALIAÇÃO JUDICIAL PARA FIXAÇÃO DE JUSTA INDENIZAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos nos autos de ação de instituição de servidão administrativa, sob o fundamento de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos;
(ii) definir se há necessidade de realização de perícia judicial para fixação da justa indenização pela instituição de servidão administrativa; (iii) definir se há possibilidade de levantamento dos valores já depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois foram opostos não contra a decisão de imissão na posse, mas contra despacho posterior que deixou de analisar pedido de perícia e levantamento de valores, formulados na contestação.

A ausência de nomeação de perito judicial viola o procedimento legal previsto no art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41, aplicável às servidões administrativas no que couber, impondo a realização de avaliação técnica para apuração da justa indenização.

A avaliação judicial constitui etapa obrigatória do rito, e não faculdade do magistrado, quando há divergência entre o valor ofertado pelo ente expropriante e o valor estimado pelo proprietário.

O levantamento de até 80% do valor depositado somente é possível após o cumprimento dos requisitos formais do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41 — prova de propriedade, quitação de tributos e publicação de editais —, o que não ocorreu no caso, sendo prematura a liberação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração opostos contra despacho omisso devem ser considerados tempestivos quando inexistir intimação formal da parte.

É obrigatória a realização de perícia judicial para fixação da justa indenização em ação de instituição de servidão administrativa, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O levantamento de valores depositados depende do cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 34 do mesmo diploma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5007030-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FAVARATO AGROPECUÁRIA LTDA.

AGRAVADA
:
LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FAVARATO AGROPECUÁRIA LTDA.

contra decisão de Id 57049983 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara Única de João Neiva, em “Ação de Instituição de Servidão Administrativa” (proc. nº5000388-06.2023.8.08.0067) ajuizada por
LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em face de decisão anterior.

Em suas razões recursais de Id 13555673, a agravante sustenta, em síntese, que:
I
)
os Embargos de Declaração são tempestivos, pois opostos não contra a decisão liminar de imissão na posse (Id 27162447), mas em face de despacho posterior (Id 36803914) que se omitiu em analisar o pedido de designação de perícia, o qual fora formulado na contestação (Id 29490378);
II)
a própria serventia judicial certificou a tempestividade dos aclaratórios (Id 39571089);
III)
a ausência de nomeação de perito judicial viola o procedimento legal (art.14 do Decreto-Lei nº 3.365/41) e a garantia da justa indenização, tratando-se de matéria de ordem pública;
IV)
deve também ser autorizado o levantamento de 80% do valor depositado em juízo.

A decisão de Id 13710922 deferiu o pedido de tutela recursal de urgência para a) determinar a imediata nomeação de perito judicial para realização da avaliação técnica prevista no art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e b) suspender os efeitos da decisão agravada, que não conheceu dos Embargos de Declaração por intempestividade, e, por conseguinte determinar que o juízo de origem se abstenha de proferir sentença ou praticar atos processuais que impliquem o julgamento do mérito da causa originária.

Contrarrazões de Id 14323515 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir: (i) a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos na origem (Id 39125041); (ii) caso tempestivos, a existência das omissões alegadas.

Pois bem. A autora, ora agravada, é concessionária de serviço público atinente à distribuição de energia elétrica e, para ampliação da rede, objetiva a instituição de servidão administrativa sobre propriedade da requerida, ora agravada, para passagem de linhas, mas não foi possível a composição extrajudicial com relação ao valor indenizatório devido.

A decisão de Id 27162447 (dos autos de origem), deferiu o pedido liminar de imissão na posse, após o depósito do valor que entende correto a concessionária.

Intimada da decisão, a requerida apresentou contestação (Id 29490378) e requereu a realização de perícia e levantamento imediato dos valores depositados, mas o juízo a quo se limitou a proferir despacho designando a realização de audiência de conciliação (Id 36803914). Contra tal pronunciamento, foram opostos os aclaratórios de Id 39125041, não conhecidos pelo juízo a quo.

Compulsando os autos de origem, entendo, contudo, que merece reforma no ponto em que declarou a intempestividade dos Embargos de Declaração.

Isso porque o juízo a quo partiu da premissa fática equivocada de que a insurgência da agravante se voltava contra a decisão de imissão na posse (Id 27162447, de 29/06/2023).

Ocorre que, à época da decisão liminar, a agravante sequer havia sido citada. A relação processual só se completou com a citação e a subsequente apresentação de contestação (Id 29490378, 16/08/2023). Foi nesta peça que a agravante inaugurou a controvérsia sobre o valor da indenização e formulou o pedido de produção de prova pericial judicial e levantamento dos valores depositados.

O ato judicial subsequente, que deveria ter analisado os pleitos apresentados, foi o despacho de Id 36803914 (22/01/2024). Este, contudo, limitou-se a designar audiência de conciliação, restando silente quanto ao pleito de instrução probatória e liberação de valores.

Não há registro de que a agravada tenha sido intimada de tal despacho, opondo espontaneamente os aclaratórios, de modo que devem ser considerados tempestivos e conhecidos (arts.218, §4º, CPC) pelo juízo a quo.

Com relação à necessidade de realização de perícia, importa inicialmente salientar que, embora o Decreto nº 35.851/1954 regulamente os termos gerais da instituição de servidões para energia elétrica, o Decreto-Lei nº 3.365/41, que trata precipuamente de desapropriações, se aplica, no que couber, também às servidões administrativas no que tange à fixação de indenização (art.40).

No caso dos autos, a lide se instaurou exatamente sobre o
quantum
indenizatório. A agravada ofertou R$ 51.233,38, com base em laudo unilateral. A agravante, por sua vez, impugnou o valor e apresentou laudo divergente, que aponta a quantia de R$129.041,15 como valor devido.

Diante da controvérsia, a avaliação judicial não se trata portanto de faculdade, mas de uma imposição do rito. Nesse sentido, o art.14 do DL nº 3.365/41 prevê que “
a
o despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que poss
í
vel, técnico, para proceder à avaliação dos bens”.

O juízo
a quo
deferiu liminarmente a imissão na posse, mas olvidou-se desta etapa instrutória, mesmo após provocado.

Impõe-se, assim, dada a urgência da questão e sua repercussão no prosseguimento do feito, a reforma da decisão a fim de se determinar desde já a realização da perícia técnica, único meio hábil a aferir a justa indenização pela limitação de uso imposta à agravante.

Já com relação ao pedido de levantamento de até 80% do valor depositado, não vislumbro a presença de elementos suficientes a autorizar a sua imediata liberação nos autos deste recurso.

O art. 33, §2º, do Decreto-Lei nº3.365/41, mencionado pela agravante, de fato autoriza o levantamento. No entanto, sua aplicação é estritamente condicionada ao preenchimento dos requisitos formais elencados no art.34 do mesmo diploma, quais sejam, a
"prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem
[...]
e publicação de editais para conhecimento de terceiros".

Os autos de origem, todavia, encontram-se em fase inicial, e não há comprovação, neste Agravo de Instrumento, do cumprimento de tais exigências legais. Ademais, a própria existência de profunda controvérsia sobre o valor correto, cujo arbitramento ainda depende da perícia a ser realizada, torna prematura a liberação de qualquer quantia neste momento.
Deve a questão, contudo, ser apreciada pelo Magistrado a quo, segundo seu livre convencimento, em momento posterior, quando oportunizada a manifestação das partes acerca do requerimento.

Ante o exposto,
ratifico
a liminar recursal anteriormente deferida (Id 13710922),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada (Id 57049983) para a)
determinar a realização da perícia técnica prevista no art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e b) determinar a apreciação, pelo juízo a quo, do requerimento de liberação dos valores depositados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de RATIFICAR a liminar recursal anteriormente deferida (Id 13710922), DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR a decisão agravada (Id 57049983) para a) DETERMINAR a realização da perícia técnica prevista no art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e b) DETERMINAR a apreciação, pelo juízo a quo, do requerimento de liberação dos valores depositados.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.